Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito em processo de inventário. Atualização monetária e juros de mora devidos.
1. Não se conhece de pedido de reforma de decisão formulado em contrarrazões.
2. O valor do crédito a ser habilitado no âmbito do inventário deve estar corrigido e atualizado segundo os parâmetros definidos no título judicial que reconheceu sua existência.